Tribunal: TJSP
Processo: 2059109-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2059109-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IRENE ELISA EVANGELINA VANDONI (ESPÓLIO) e RICARDO SOARES
LACERDA (INVENTARIANTE), é agravado GLAUCO JOSE PEREIRA AIRES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2059109-13.2020.8.26.0000
Agravante:
Irene Elisa Evangelina Vandoni e outro
Agravado:
Glauco Jose Pereira Aires
Comarca:
São Paulo - 1a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1011407-24.2016.8.26.0002
Juiz:
Alexandre David Malfatti
Voto no:
26.689
EMENTA. Agravo de instrumento. Prestação de contas.
Decisão que julgou procedente a ação. Inconformismo.
Cabimento. Majoração dos honorários advocatícios para
R$2.000,00.
Juros
de
mora
sobre
os
honorários
advocatícios devidos a partir do trânsito em julgado. Custas
e outras despesas processuais devem ser arcadas pelo réu.
Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 575/577 dos autos de origem que julgou procedente a ação de
prestação de contas.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/11.
Recurso processado sem pedido de antecipação da
tutela recursal (fls. 42).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, conheço do recurso. Ainda que a decisão
recorrida tenha natureza de sentença, o §5o do art. 550 do Código de
Processo Civil estabelece dúvida razoável a respeito do recurso cabível
contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas,
possibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A irresignação se restringe ao valor dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advocatícios, aos juros de mora devidos sobre os honorários advocatícios
e à condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o art.
85, §§ 1o, 2o, 6o e 8o do Código de Processo Civil, estabelece que:
Art. 85. A sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da
causa;
IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
[...]
§ 6o Os limites e critérios previstos
nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito.
[...]
§ 8o Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do §2o.
Reconhecido o grau de zelo do trabalho da
advogada do agravante e a importância da causa, há de ser considerado
que se trata de processo eletrônico, em que a patrona não precisam se
deslocar até o fórum; os serviços profissionais foram prestados na
Comarca de seu escritório e o tempo exigido para o serviço não foi
demasiadamente longo.
Por tais razões e em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, entendo razoável a majoração dos
honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Tendo sido julgada procedente a ação, o vencido
também deve arcar com todas as custas e despesas dos atos processuais,
as quais abrangem as custas dos atos do processo, nos termos do art. 82,
§2o e 84, do Código de Processo Civil.
Os juros de mora são devidos a partir do trânsito em
julgado da sentença, pois só é possível falar em mora do vencido a partir
do trânsito em julgado da decisão que fixa e determina o pagamento das
verbas de sucumbência.
Tal como os honorários advocatícios, as custas e
despesas processuais integram as verbas de sucumbência, de modo que
os juros devem incidir a partir do momento em que a condenação ao
pagamento da verba se torna definitiva, isto é, do trânsito em julgado.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do C. STJ:
Resp 771.029-MG - Processual
civil. .... Incidência de juros de mora nos honorários
advocatícios. Termo a quo. Trânsito em julgado. ... Os
juros moratórios incidem no cálculo dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou
da sentença em que foram fixados. Recurso especial
provido. (2a Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 27.10.09)
Resp 1.119.300-RS - Embargos de
declaração. Honorários advocatícios arbitrados em valor
fixo. Termo inicial para a correção monetária e juros
moratórios. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em
valor fixo, nos termos do art. 20, §4o, do CPC, sofrem
correção monetária a partir do seu arbitramento. Também
devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia,
desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou. 2.
Embargos de declaração acolhidos. (Segunda Seção, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 13.10.10)
Destarte, a decisão deve ser reformada para majorar
os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), para que o
vencido arque com todas as custas e despesas dos atos processuais e para
determinar a incidência dos juros de mora sobre os honorários
advocatícios, as custas e despesas processuais a partir do trânsito em
julgado.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso,
nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator